Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-55.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8000458-55.2025.8.05.0076 COMARCA DE ORIGEM: ENTRE RIOS/BA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: TIAGO BISPO DOS SANTOS ROSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 159, §1º, DO CÓDIGO PENAL. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM APARELHO CELULAR APREENDIDO. INOCORRÊNCIA. EXAME PERICIAL EFETIVAMENTE REALIZADO. LAUDO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE INTERESSE À INVESTIGAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8000458-55.2025.8.05.0076, tendo TIAGO BISPO DOS SANTOS ROSA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINA ARGUIDA E, NO MÉRITO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR